Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-89.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600352-89.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/12/2021
Processo referência: 0600352-89.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600352-
89.2020.6.16.0021 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Israel
Domingos e Iraci de Fátima Carvalho Acosta, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no município de Salto do Itararé/Pr, nas eleições municipais de 2020, e o fez com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da resolução TSE nº 23.607/2019,
ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da res. TSE n. 23.607/2019 e, na forma do artigo 32 da
resolução TSE nº 23.607/2019, determinou o recolhimento ao tesouro nacional, por meio de GRU,
dos valores de origem não identificada utilizados pelos candidatos, no montante de r$ 6.000,00
(seis mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob
pena de remessa dos autos à advocacia-geral da união, para fins de cobrança, sobre os quais
incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da fazenda pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Israel Domingos, candidato a
Prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT e Iraci de Fátima Carvalho Acosta, candidata a
Vice-Prefeito pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, em Salto do Itararé/PR,
desaprovadas tendo em vista o recebimento de recursos de origem não identificada, pois foram
identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive
mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, dessa resolução).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ISRAEL DOMINGOS PREFEITO
(RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
ISRAEL DOMINGOS (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
232
18/03/2022 18:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.485

RECURSO ELEITORAL 0600352-89.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISRAEL DOMINGOS PREFEITO
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRENTE: ISRAEL DOMINGOS
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §§1º e 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23. 607/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
R$ 6.000,00 E A 8,61% DO TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTE A NÃO
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ORIGEM DAS DOAÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha ao cargo de Prefeito do Município de Salto do Itararé, nas
Eleições de 2020, diante da identificação de doação financeira realizada
em desconformidade com a legislação, sendo determinada a devolução
dos valores.

2. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do artigo 21, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019,
constituindo a sua não observância irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes do TSE.

3. Como a irregularidade representa R$ 6.000,00 e 8,61% dos recursos,
mostra-se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 42926232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas.

4. A aprovação com ressalvas das contas não afasta a obrigatoriedade
da devolução ao Tesouro Nacional das doações não efetivamente
identificadas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Israel Domingos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Prefeito do Município de Salto
do Itararé, relativas às Eleições de 2020, em virtude de falha que comprometeu a
regularidade consistente em recebimento de doação recebida de pessoa física de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10 realizadas de forma distinta da opção
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal. Segundo a mencionada
sentença as doações foram assim realizadas: quatro depósitos de R$1.000,00 em
20/10/2020 e dois depósitos de R$1.000,00 em 9/11/2020. Determinou a sentença,
ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 6.000,00, cuja origem não
foi identificada ao menos no momento dos depósitos.

Em suas razões recursais (ID 42831639), o recorrente sustentou, em
síntese, que a) em 20/10/2020 necessitou com urgência realizar depósito de
R$8.000,00 em sua conta de campanha, razão pela qual compôs o numerário com R
$4.000,00 de doações de pessoas físicas e R$4.000,00 de recursos próprios, os
quais foram depositados em espécie; b) solicitou ao à instituição financeira que
depositasse o montante em sua conta pessoal e depois procedesse à transferência
eletrônica para a conta da campanha, mas o atendente, por equívoco, teria
depositado direto na conta de campanha; c) em 9/11/2020 também teria ocorrido
equívoco porque o depositante deveria realizar dois depósitos na conta de
campanha de R$1.000,00 cada, sendo que os doadores teriam sido o próprio
prestador e Lucélia Domingos, mas ambos os depósitos acabaram sendo feitos em
nome do prestador; d) as irregularidades apontadas na sentença constituem
inconsistências formais não passíveis de ensejar a desaprovação das contas, visto
não ultrapassarem 10% dos gastos de campanha, o que atrai a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e) os depósitos foram de
R$1.000,00 cada e pelo menos um de cada dia deveria ter sido considerado em
Num. 42926232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

conformidade com o limite de R$1.064,00 estabelecido na legislação; f) o cálculo
relativo ao percentual de irregularidades deve ter por base a totalidade dos valores
arrecadados e não apenas os recursos públicos ou privados como foi feito na
sentença. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para
aprovação das contas, ainda que com a aposição de ressalvas ante a ausência
completa de má-fé.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42837684) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades
comprometeram a confiabilidade das contas, as quais devem ser mantidas como
desaprovadas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado
pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja
garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos
econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
Num. 42926232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever
cívico do candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera
os princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes
–, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo
com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Prefeito no pleito de 2020, a sua
análise é disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]In casu, analisando a
documentação acostada aos autos, conforme informações dos prestadores,
constata-se que o candidato à prefeito promoveu depósitos identificados com seu
CPF em sua conta de campanha, supostamente oriundos de recursos próprios, os
quais totalizam o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao invés de realizá-los por
intermédio de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, conforme
comando expresso da lei, equívoco este que, segundo alega, teria ocorrido por
falha do funcionário da agência bancária e/ou de terceiros. Entretanto, verifica-se
que os depósitos ocorreram em datas distintas, isto é, quatro depósitos de R$
1.000,00 foram feitos na data de 20/10/2020, ao passo que outros dois, de mesmo
valor, ocorreram no dia 09/11/2020. Assim, o funcionário teria que ter se
equivocado duas vezes na promoção dos depósitos, o que não se reveste de
plausibilidade. De todo modo, certo é que os depósitos em espécie na boca do
caixa, ainda que formalmente identificados, não permitem a aferição da verdadeira
origem dos recursos, que permanece oculta, diante da ausência de prévio trânsito
Num. 42926232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

pelo sistema bancário, impossibilitando-se a efetiva fiscalização pela Justiça
Eleitoral, comprometendo, portanto, a confiabilidade e a transparência dos gastos,
sendo motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. (ID 42831634)

c.1) Da Doação Financeira em Desconformidade com a Forma e os
Limites da Legislação

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no
artigo 21, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019, que assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

O objetivo da norma é justamente a transparência da arrecadação dos
recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que
será possível identificar a exata origem do numerário.

Estabelece ainda o limite de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) para que qualquer valor acima não possa ser doado por
intermédio de depósito em dinheiro, o qual, ainda que identificado, aponta o
responsável pela sua realização e não necessariamente o doador.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 42831627), detectou-se doação
financeira de valor superior a R$ 1.064,10 realizada de forma distinta das opções de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou de cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, §§1º
Num. 42926232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Embora os depósitos individualmente sejam inferiores ao limite legal,
foram realizados por uma mesma pessoa e na mesma data, o que contraria o
previsto no §2º do artigo 21 que determina, expressamente, que o limite legal deve
ser aplicado quando os depósitos são realizados na mesma data e por um mesmo
doador.

Na sua defesa, o prestador afirmou que:

Na data de 20/10/2020, o candidato Israel Domingos necessitava, com urgência,
realizar depósito no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), onde o mesmo teria
conseguido a doação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de Pessoas Físicas, e, a
diferença, era de Recursos Próprios, com valores em espécie. Assim sendo, o
próprio candidato dirigiu-se se a agência bancária, onde pediu ao funcionário do
banco para que os seus recursos próprios fossem depositados em sua conta
particular e transferido para sua conta de campanha. No entanto, no momento
de realizar as informações junto SPCE, percebeu que o depósito não foi
realizado conforme a solicitação, causando perplexidade a todos, posto que o
funcionário da agência realizou os depósitos diretamente na conta de
campanha. Novamente na data de 09/11/2020, foram realizados dois depósitos
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde os valores foram entregues ao
Senhor Nilceu Glapinki, coordenador de campanha, sendo um depósito de
recursos próprios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e outro de R$ 1.000,00
(um mil reais) tendo como doadora Lucélia Domingos, CPF 572.351.129-72, onde
o depósito ocorreu apenas em nome do candidato, por equívoco do depositante
conforme declaração

Alegou, ainda, que não pode ser penalizado por equívoco cometido por
terceiros, que não agiu de má-fé e que o montante da irregularidade não ultrapassa
10% do total dos gastos de campanha.

Segundo entendimento adotado por este Tribunal para as Eleições de
2020, o depósito em espécie identificado, em valor superior ao limite de R$
1.064,10, não atende à finalidade da legislação.

Na hipótese, não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em
comprovar, a plena origem do recurso, já que apenas se constata quem de fato
realizou os depósitos na instituição financeira, o que impede o rastreamento do
numerário para identificar o efetivo doador, situação que enfraquece a
transparência da prestação de contas.

Ao flexibilizar o artigo 21, §§1º e 2º, da Resolução TSE n. 23. 607/2019,
estar-se-ia beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosa, já
tendo o legislador regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser
doado por transação identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10. Por
essas razões é que se enquadram na mesma regra os depósitos, ainda que em
valores menores do que o limite legal, realizados na mesma data e pelo mesmo
Num. 42926232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

doador, de forma sucessiva.

Não assiste razão, portanto, ao recorrente quando aventa a hipótese de
um dos depósitos em cada dia ter sido realizado de forma regular.

Como a intenção da regra é flexibilizar a forma apenas para depósitos
de valor baixo, sem, contudo, deixar de exigir a comprovação da origem dos
valores acima do limite legal, não faz sentido imaginar que um deles estaria correto
e os outros não, pois o que se busca é a transparência da origem dos recursos de
maior monta, como é o caso dos depósitos ora questionados que devem ser
apreciados sob a perspectiva da soma em cada um dos dias.

Dessa forma, ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do
recurso não o foi, o que impede verificar com exatidão o doador, configurando
irregularidade grave que teria o condão de desaprovar as contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A
DA LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART.
22, § 1º, DA RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO
DOADOR ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE.
CASSAÇÃO DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se na íntegra aresto no qual o TRE/RN
cassou o diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30–A, § 2º, da Lei
9.504/97, tendo em vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00
(78,82% do total arrecadado) sem que se identificasse(m) o(s) doador(es)
originário(s).

2. A representação do art. 30–A da Lei 9.504/97 destina–se a "apurar condutas
em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos", a fim de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como
a transparência das campanhas. Precedente.

3. O ilícito estará configurado quando se verificar "(i) a comprovação de que a
arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas
legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser
aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade
qualificada, marcada pela má–fé do candidato" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018).

4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este
Tribunal definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97
na hipótese de se receber significativo montante de recursos na conta de
campanha por meio diverso da transferência bancária sem que se comprove a
origem do dinheiro.

5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa
daquela autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a
transparência das contas de campanha na medida em que não se permite
verificar a origem do dinheiro e afeta a paridade de armas entre os
Num. 42926232 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

concorrentes; b) o aporte de recursos próprios na campanha eleitoral
submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações feitas por terceiros;
c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de montante
expressivo, tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total de
gastos), de recursos; d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta,
dispensa–se a análise da má–fé do candidato.

6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos
financeiros na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do
total arrecadado) por meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio
candidato e por terceiro, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º,
da Res.–TSE 23.553/2017, segundo a qual "[a]s doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só
poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação".

7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro
suposto doador, porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de
saques de quantias expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma
evidência de correlação das respectivas datas e valores com as doações feitas à
campanha.

8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido
AgR–REspe 310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem
entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que
permanece oculta, impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de
recursos por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram
exaustivamente debatidas e demonstradas, sendo incabível exigir prova da
origem ilícita do dinheiro ou de má–fé do candidato.

10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega,
possuía recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem
relevância para o desfecho do caso diante do que decidido no já citado
AgR–REspe 310–48/RS. A partir do momento em que se realiza o depósito em
espécie na boca do caixa, não há sequer como saber a real origem do dinheiro,
se do candidato ou de terceiros, de modo que a capacidade financeira é por si
só inócua na hipótese.

11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança
de entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR–REspe 310–48/RS,
porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é
relativo às Eleições 2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da
CF/88 é no sentido de se evitar alteração de jurisprudência em uma mesmo
pleito, o que não é o caso.12. Agravos internos a que se nega provimento.

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data
28/10/2020, Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O . S Ú M U L A N º 2 8 / T S E . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
Num. 42926232 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE
LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA
DESTINADA INCORRETAMENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, para a configuração do dissídio
jurisprudencial, não basta a transcrição de ementas e trechos de julgados
alçados a paradigma. É necessário, segundo o texto da Súmula nº 28/TSE, o
cotejo analítico a fim de demonstrar, com clareza, as circunstâncias fáticas que
identificam ou assemelham os casos em confronto.

2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i)
despesas com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.–TSE nº
23.553/2017; (ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017); e (iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$
37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando
deveria ter sido devolvida ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017.

3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de
recursos movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil,
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente,
por si só, para a desaprovação das contas.

4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade
não maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação
exigiria nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos
termos da Súmula nº 24/TSE.

5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das
contas com ressalvas, porquanto esta Corte propala que "os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade somente incidem quando as falhas não
comprometem a confiabilidade das contas e os valores envolvidos nas
irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe nº 155–44/MS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min. Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 18.6.2020).

6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas" (AgR–AI nº 0601325–56/SC,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente
aplicável à situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em
conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.

7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a
Num. 42926232 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

pretexto de modificação da decisão recorrida, objetive–se o revolvimento do
conjunto fático–probatório" (AgR–AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 26.5.2020). 8. Agravo regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Data 28/09/2020)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem se posicionado. Veja-se:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art.
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes
TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-
se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600255-77.2020.6.16.0025, Rel. Rogério de Assis, julgado
em 02/06/2021)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

Num. 42926232 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos próprios ou de cônjuge deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.

5. Recurso desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 0600237-31.2020.6.16.0001, Relator Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva, julgado em 15/05/2021)

Destaca-se que a discussão não se refere aos limites de doações para
campanha, ou quem efetuou o depósito em dinheiro no banco, mas à forma em que
ocorreu a doação, que não obedece a determinação legal.

Desse modo, a violação do disposto no artigo 21, §§1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23. 607/2019 atraí a previsão dos § 4º do mesmo dispositivo:

Art. 21. [...]

[...]

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

No curso do processo, não se produziu nos autos qualquer prova
efetiva da origem do recurso doado exatamente porque a doação foi realizada por
depósitos, ainda que identificados, em dinheiro e na boca do caixa, de forma
sucessiva, na mesma data e pela mesma pessoa.

No entanto o montante irregular é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que
perfazem o total de 8,61% do total dos valores gastos na campanha, o que, pelo
entendimento consolidado desta Corte, atrai a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ante a ausência de má-fé do prestador,
podendo as contas serem aprovadas com a aposição de ressalvas.

Por fim, ressalte-se que, mesmo com a aprovação das contas com
ressalvas, aplica-se o disposto no artigo 21, §4º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019,
devendo-se determinar o recolhimento dos valores referentes às doações ao
Num. 42926232 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650

Tesouro Nacional, na forma como determinado na respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL
PROVIMENTO do recurso, reformando a respeitável sentença para julgar as contas
APROVADAS COM RESSALVAS, mas mantendo a determinação de devolução dos
valores de origem não identificadas na forma constante da sentença.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600352-89.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ISRAEL DOMINGOS PREFEITO, ISRAEL DOMINGOS - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª
ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926232 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/03/2022 18:51:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031818511037900000041899650
Número do documento: 22031818511037900000041899650